Tribunal: TRF3
Processo: 5003215-41.2019.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1037/1327)

5003215-41.2019.4.03.6133

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003215-41.2019.4.03.6133

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE MORAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO VALERIANO CAPABIANCO - SP321952-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO PEREIRA DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO VALERIANO CAPABIANCO - SP321952-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE PERICULOSA. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS AGENTES NOCIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com posterior conversão em aposentadoria especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Sobreveio apelação das partes, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer a especialidade de período adicional e determinar a conversão do benefício em aposentadoria especial desde a DER. Irresignado, o INSS interpôs agravo interno, sustentando a ausência de habitualidade e permanência na exposição à eletricidade e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exposição à eletricidade superior a 250 volts, ainda que intermitente, atende ao requisito de habitualidade e permanência para fins de reconhecimento da atividade especial; e (ii) verificar se é possível o reconhecimento da especialidade após 05/03/1997 diante da ausência de previsão expressa do agente eletricidade nos decretos regulamentares.

III. Razões de decidir

3. A exposição à eletricidade configura atividade periculosa, cujo risco potencial é ínsito e independe do tempo de exposição, não sendo exigida permanência contínua ao agente nocivo.

4. A exigência de habitualidade e permanência deve ser interpretada conforme a natureza do agente, sendo inaplicável, para agentes periculosos, o mesmo critério quantitativo adotado para agentes insalubres.

5. O rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentares possui caráter exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade mesmo após a supressão formal do agente eletricidade, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts.

6. Comprovada a exposição por meio de PPP regularmente preenchido, é devido o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados, ainda que a exposição ocorra de forma intermitente.

7. Quanto aos consectários legais, diante da lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório após a EC no 136/2025, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003215-41.2019.4.03.6133

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE MORAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO VALERIANO CAPABIANCO - SP321952-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO VALERIANO CAPABIANCO - SP321952-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO PEREIRA DE MORAIS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 01 de julho de 2019, na qual a parte autora postula revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com posterior conversão em aposentadoria especial.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Juiz da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes, em sentença proferida em 02/11/2020, para reconhecer o exercício de atividade sob condições especiais no período de 28/04/1988 a 30/04/1989, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (06/06/2018).

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo dada parcial procedência a ambos os recursos: ao INSS, para afastar o reconhecimento da especialidade do período posterior à emissão do PPP; e à parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 10/06/1991 a 04/06/2018, determinando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com termo inicial na DER (06/06/2018) (id. 163503352).

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese, que a atividade especial pressupõe exposição habitual e permanente aos agentes nocivos e que a exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, conforme declarado no PPP de forma eventual e intermitente — em aproximadamente 20% da jornada laboral —, não atende ao requisito legal de habitualidade e permanência exigido pelo art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e pelo art. 65 do Decreto no 3.048/1999. Aduz, ademais, que o agente eletricidade foi suprimido do rol de agentes nocivos pelo Decreto no 2.172/1997, razão pela qual não seria possível reconhecer a especialidade após 05/03/1997.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"A despeito de não haver previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, tampouco no Anexo II do Decreto no 83.080/1979 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997.

Ademais, a Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 (campo 'radiações') da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 permitem reconhecer a natureza nociva do agente eletricidade.

(...)

Cumpre registrar que, cuidando-se de sujeição à eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de acidente, não se exigindo a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts, conforme jurisprudência desta Colenda 9a Turma e deste Egrégio Tribunal. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5017654-04.2019.4.03.6183, Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, julgado em 18/07/2024, DJF3 Judicial 1 de 24/07/2024)

Destarte, após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial.

(...)

No período de 10/06/1991 a 05/08/1999 e de 06/08/1999 a 04/06/2018, data da emissão do PPP, consta a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts, ainda que de forma intermitente, em aproximadamente 20% da jornada laboral, o que autoriza o reconhecimento da especialidade."

A tese central da autarquia reside na alegação de que a exposição à eletricidade superior a 250 volts, declarada no PPP como intermitente, não atenderia ao requisito de habitualidade e permanência. Cuida-se, todavia, de premissa que não encontra amparo na jurisprudência desta Colenda Nona Turma, nem no ordenamento aplicável ao caso.

Com efeito, a eletricidade é agente de natureza periculosa, que, por definição, opera de modo qualitativo: o risco de acidente é ínsito à atividade e independe do percentual do tempo de exposição. Diversamente do que ocorre com os agentes de ordem quantitativa — como o ruído, cuja nocividade pressupõe aferição de dosimetria acima dos limites de tolerância fixados pela legislação —, a exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts impõe ao trabalhador, a cada contato, risco potencial e imediato de acidente fatal, circunstância que não se dilui pela intermitência da exposição.

Nessa linha, a exigência de habitualidade e permanência, tal como prevista no art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e no art. 65 do Decreto no 3.048/1999, deve ser compreendida à luz da natureza do agente nocivo envolvido. Quando se trata de atividade periculosa — em que o dano potencial é imediato e independe de acumulação temporal —, não há como subordinar o reconhecimento da especialidade à exigência de que o trabalhador esteja submetido ao risco durante toda ou a maior parte da sua jornada. O risco de morte por descarga elétrica não é proporcional ao tempo de exposição: concretiza-se a qualquer instante em que o contato ocorra.

A jurisprudência desta Colenda Nona Turma firmou-se precisamente nesse sentido, reconhecendo que, tratando-se de sujeição à eletricidade, o risco potencial de acidente é ínsito à atividade, razão pela qual não se exige a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts:

"Cumpre registrar que, cuidando-se de sujeição à eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de acidente, não se exigindo a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts, conforme jurisprudência desta Colenda 9a Turma e deste Egrégio Tribunal." (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5017654-04.2019.4.03.6183, Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, julgado em 18/07/2024, DJF3 Judicial 1 de 24/07/2024)

Quanto ao argumento da supressão do agente eletricidade do rol previsto no Decreto no 2.172/1997, igualmente não prospera a pretensão da autarquia. O caráter exemplificativo das normas regulamentadoras é entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, segundo o qual as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser reconhecida como especial a atividade que a técnica médica e a legislação correlata considerarem prejudicial ao obreiro. A supressão formal do agente do rol regulamentar não exclui, portanto, a possibilidade de seu reconhecimento, desde que comprovada a nocividade por outros meios idôneos.

No caso concreto, os PPPs acostados aos autos registram, de forma expressa e com indicação de responsável técnico, a exposição do autor à tensão elétrica superior a 250 volts nos períodos de 10/06/1991 a 05/08/1999 e de 06/08/1999 a 04/06/2018, o que, à luz do entendimento consolidado desta Turma, é suficiente para o reconhecimento da especialidade, ainda que a exposição se dê de forma intermitente.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

Por fim, tratando-se a correção do julgado de matéria de ordem pública que pode ser resolvida de ofício, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE PERICULOSA. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS AGENTES NOCIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com posterior conversão em aposentadoria especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Sobreveio apelação das partes, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer a especialidade de período adicional e determinar a conversão do benefício em aposentadoria especial desde a DER. Irresignado, o INSS interpôs agravo interno, sustentando a ausência de habitualidade e permanência na exposição à eletricidade e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exposição à eletricidade superior a 250 volts, ainda que intermitente, atende ao requisito de habitualidade e permanência para fins de reconhecimento da atividade especial; e (ii) verificar se é possível o reconhecimento da especialidade após 05/03/1997 diante da ausência de previsão expressa do agente eletricidade nos decretos regulamentares.

III. Razões de decidir

3. A exposição à eletricidade configura atividade periculosa, cujo risco potencial é ínsito e independe do tempo de exposição, não sendo exigida permanência contínua ao agente nocivo.

4. A exigência de habitualidade e permanência deve ser interpretada conforme a natureza do agente, sendo inaplicável, para agentes periculosos, o mesmo critério quantitativo adotado para agentes insalubres.

5. O rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentares possui caráter exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade mesmo após a supressão formal do agente eletricidade, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts.

6. Comprovada a exposição por meio de PPP regularmente preenchido, é devido o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados, ainda que a exposição ocorra de forma intermitente.

7. Quanto aos consectários legais, diante da lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório após a EC no 136/2025, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão